Tribunal: TJDFT
Processo: 0735835-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobsonBA Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735835-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DINAMAR CRISTINA PEREIRA ROCHA PACIENTE: TIAGO ALVES PINHEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela advogada Dinamar Cristina Pereira Rocha em favor de Tiago Alves Pinheiro, apontando como autoridade coatora a MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, visando a obtenção de medida liminar que assegure a soltura do paciente, permitindo que aguarde em liberdade a apreciação do pedido de sursis que deduzira, e, ao final, a confirmação da medida antecipatória, com a concessão da ordem. Como sustentação da impetração, sustentara a impetrante, em síntese, que, conforme Guia de Execução Penal Definitiva, expedida pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos da execução no 0406136-62.2022.8.07.0015, o paciente é réu primário, e, por força de decisão transitada em julgado em 13 de agosto de 2018, fora condenado a pena privativa de liberdade, a ser cumprida no regime semiaberto, de 1 (um) ano, e 10 (dez) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos artigos 241-B c/c 241-E do ECA, tendo sido ele colocado à disposição da Vara de Execuções Penais. Informara que o juízo da Vara de Execuções Penais proferira despacho intimando o paciente para tomar conhecimento do que restara decidido no procedimento no 0 007891-31.2018.807.0015, assinalando que, caso não houvesse manifestação por parte dele ou restasse frustrada a intimação, deveria ser expedido mandado de prisão. Pontuara que, em consonância com a intimação individualizada, deveria o paciente encaminhar ao email individualizado, no prazo de 10 (dez) dias, documentação comprovando que encontra-se trabalhando ou que possui proposta de trabalho e manifestar interesse em sujeitar-se a monitoração eletrônica, e, em caso positivo, comprovar as condições técnicas previstas no artigo 3o da Portaria GC 141 do TJDFT. Registrara que, no dia 09.10.2022, o paciente encaminhara resposta ao e-mail indicado e na data seguinte fora recebida confirmação do recebimento da comunicação eletrônica. Noticiara que, a despeito de ter cumprido tudo o que fora determinado na intimação, fora expedido mandado de prisão em desfavor dele, que viera a ser cumprido. Apontara que contatara a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e evidenciara o encaminhamento do email por parte do paciente, contudo, recebera a informação de que não fora encontrada a aludida resposta e “como o apenado já havia sido preso, não haveria o que ser feito[1].” Acentuara que a prisão do paciente decorrera de erro em que incidira a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, devendo ser expedido imediatamente alvará de soltura de forma a ser ele colocado em liberdade. Destacara que desde a data de ontem, dia 20 de outubro de 2022 o paciente encontra-se preso, ficando patente a ilegalidade da sua prisão, tendo em vista que a condenação que lhe fora imposta autoriza o cumprimento da pena em regime semiaberto. Defendera que a manutenção da prisão do paciente afigura-se arbitrária, porquanto adviera de expedição de mandado de prisão em condições não autorizadas pelo despacho advinda do juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, pois vinculara a expedição do mandado à ausência de resposta à intimação a ele endereçada, o que não ocorrera. Mencionara que o proceder da autoridade coatora, que, mesmo cientificada do erro burocrático da secretaria da vara, não o retificara, preservando a prisão ilegal do paciente ressoa injustificável e ocasiona sérios prejuízos ao seu direito de liberdade, violando frontalmente um dos mais importantes direitos fundamentais da pessoa humana: o direito à livre locomoção, componente do direito à liberdade, preconizado pelo caput do artigo 5o da Carta Magna. Reforçara que a segregação deriva de falha do Estado no tocante à prestação jurisdicional. Alinhando esses argumentos e acentuando que a perduração da segregação do paciente traduz ato ilegal diante do equívoco administrativo em que incidira a secretaria da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, culminando com a indevida segregação dele, pugnara a impetrante pela concessão de liminar destinada à imediata soltura dele. Ao final, requerera a concessão da ordem, para que seja o paciente colocado em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura. É o relatório. Decido. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela advogada Dinamar Cristina Pereira Rocha em favor de Tiago Alves Pinheiro, apontando como autoridade coatora a MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, visando a obtenção de medida liminar que assegure a soltura do paciente, permitindo que aguarde em liberdade a apreciação do pedido de sursis que deduzira, e, ao final, a confirmação da medida antecipatória, com a concessão da ordem. Como fundamento da impetração, aduzira que o paciente fora condenado a pena privativa de liberdade, a ser cumprida no regime semiaberto, e, não obstante, por equívoco administrativo do Juízo da execução penal, viera a ele ser segregado sob o prisma de que teria ignorado a ordem que lhe fora direcionada, o que não ocorrera, denotando que a prisão que o aflige afigura-se abusiva e ilegal. Conforme emerge do alinhado, a impetração está destinada à concessão de liminar destinada à imediata soltura do paciente, sob o fundamento da existência de equívoco praticado pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, pois não localizara a resposta por ele encaminhada via e-mail dando ciência da condenação que o atingira e atendendo a todas as exigências formuladas pelo juízo executivo, hábil a afastar os pressupostos da prisão decretada. Alinhavadas essas considerações, conforme se infere dos autos da presente impetração, preferida sentença condenatória do paciente pela prática dos delitos previstos nos artigos 241-B c/c 241-E do ECA, o juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal determinara sua intimação para tomar ciência do que restara decidido, assentando que, caso decorrido prazo sem manifestação do paciente ou frustrada a diligência, deveria ser expedido mandado de prisão em seu desfavor[2]. Conforme se infere do mandado de intimação que lhe fora enderaçado[3], fora determinado que o paciente (i) encaminhasse para o e-mail najmirabete@tjdft.jus.br ou email vep@ tjdft.jus.br, no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação, documentação que comprovasse que está trabalhando ou que possui proposta de trabalho concreta e verossímil, (ii) manifestasse interesse em sujeitar-se a monitoração eletrônica, e, em caso positivo, comprovasse as condições técnicas previstas no :artigo 3o da Portaria GC 141; (ii) e declarasse se possui advogado constituído, indicando, desde logo, o nome e OAB do patrono eventualmente constituído. Deve ser registrado que o paciente enviara e-mail’s na forma prevista na intimação, havendo a equipe do Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado, inclusive, confirmado o recebimento[4]. Ocorre que, a despeito de ter cumprido as formalidades estabelecidas pelo juízo da execução penal, fora expedido mandado de prisão em desfavor do paciente, vindo ele a ser preso no dia 20 do corrente mês. Há que ser acentuado que o paciente peticionara ao juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal informando o equívoco em que incidira a secretaria do juízo, pois desconsiderara a resposta aviada via e-mail, postulando sua imediata soltura. Com efeito, nesta data, fora proferida decisão pela Juíza da Vara de Execuções Penais, que determinara a oitiva do Ministério Público antes da apreciação do pedido formulado pelo paciente almejando o reconhecimento da ilegalidade da sua prisão, como se infere do abaixo reproduzido[5]: “Considerando a natureza do trabalho (motorista), deem vista dos autos ao MP. Após, conclusos com prioridade. Atendam ao pedido de mov. 22.1. BRASÍLIA, 21 de outubro de 2022.” Dos atos e fatos processuais deriva que o aduzido pela impetrante à guisa de ilegalidade da prisão do paciente encerra novidade até mesmo para o juiz natural da causa, obstando que seja içado como fundamento para a impetração que formulara, sob pena de supressão dum grau jurisdicional. Com efeito, o pedido de reconhecimento da nulidade e ilegalidade da prisão do paciente em razão de sugerido descumprimento das medidas que lhe foram determinadas encontra-se pendente de apreciação, de modo que, não tendo sido ainda examinado pelo juiz da causa, inviável a essa instância recursal sua apreciação. Sob essa realidade processual, inviável que o decidido seja reputado como ato passível de irradiar coação ilegal e legitimar a concessão de ordem de soltura em caráter liminar. Ora, o pedido de reconhecimento da nulidade da prisão do paciente ainda não restara indeferido pela autoridade impetrada, inexistindo ilegalidade a ser combatida via habeas corpus, não podendo a questão, ainda que envolva matéria apreciável de ofício, ser apreciada no presente writ sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, a segregação fora lastreada na ausência de cumprimento das determinações que lhe foram imprecadas, não sobejando possível, na estreita via do habeas corpus, aferir de fato o cumprimento das medidas como pressuposto para a concessão da liminar. O que sobeja é que o fato que deixaria a perduração da segregação carente de sustentação ainda não fora apreciado pelo juízo, devendo o paciente aguardar a resolução a ser conferida pelo juiz natural da causa ao pedido que a ele endereçara. Em suma, a impetração se lastreia em fato e fundamentos que ainda estão pendentes de apreciação pelo juiz natural da causa, no ambiente de pedido de reconhecimento da ilegalidade da prisão por equívoco cometido pela serventiva do juízo, e não na ilegalidade que permearia a decisão que, defronte a realidade processual até então subsistente, indeferira a revogação da segregação. Com efeito, conquanto tenha havido formulação de pedido perante o juiz natural, fora determinada a prévia oitiva do Ministério Público, de modo que a pretensão ainda não fora examinada. Inviável, pois, que a decisão precedentemente editada seja içada como ilegal e lastro do aviamento desta impetração. Nesse contexto, a despeito das alegações de urgência e ilegalidade da prisão suscitadas pela impetrante na exposição dos fatos, a apreciação do fato novo aduzido com vistas ao relaxamento da prisão do paciente encerraria manifesta supressão de instância, uma vez que não examinado pelo juízo natural no ambiente de pedido de liberdade. Consoante pontuado, afigura-se inviável que a impetração seja endereçada a decisão editada sob realidade diversa da agora invocada como apta a descortinar situação de ilegalidade e antes do exame do pedido por derradeiro formulado pelo juiz da causa, ou juiz plantonista, com base nos fatos novos invocados como aptos a descerrar situação que esmaece os fundamentos que lastrearam a segregação cautelar do paciente. O encadeamento processual inerente ao devido processo legal demanda que, antes de a parte se valer do segundo grau de jurisdição, submeta a questão ao exame do juiz da causa, pois somente assim se assegura o encadeamento lógico do procedimento e se preserva a fórmula e forma de acesso ao segundo grau jurisdicional. Antes da submissão da questão ao exame do juiz originário, inviável que a parte, ainda que se esteja no ambiente de segregação pessoal, sobrepujando um grau jurisdicional, se valha diretamente do segundo grau de jurisdição, conforme pretendido pelo impetrante. Os argumentos alinhados, aliás, encontram conforto na tranquila jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os julgados adiante ementados: “PROGRESSÃO DE REGIME. SAÍDA TEMPORÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Os pedidos inicialmente formulados não foram previamente analisados pela instância inferior, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de instância. 2. Ordem denegada.” (Acórdão 1213569, 07166167620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. EXCESSO DE PRAZO - MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM 1o GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE SEU REEXAME PELO TRIBUNAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO AO PACIENTE DE MESMA PREMISSA APLICADA A OUTROS ACUSADOS QUE ALCANÇARAM RELAXAMENTO DE SUAS CUSTÓDIAS - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA - CUSTÓDIA PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. HABEAS CORPUS - DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Se o pronunciamento do juízo em nenhum momento trata da questão envolvendo excesso de prazo, inviável ao Tribunal debruçar-se sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Realmente, sem que o juízo haja enfrentado o tema, apontando razões no sentido de negar o pleito, qualquer manifestação do 2o grau configuraria supressão de instância. Ou seja, o Tribunal não pode atropelar regras processuais elementares e, desta feita, enfrentar tema que pode ser alcançado primeiramente junto ao juízo natural da causa, porque, se assim o fizer, ele próprio estará tisnando sua nobre função de órgão de revisão. 2. Não se cogita de aplicação ao paciente da mesma premissa que resultou no relaxamento da prisão de outros acusados, máxime se as situações que os envolvem não guardam similitude fática. 3. Correto se mostra o decreto de custódia cautelar, se os autos acenam para caracterização de fortes indícios de autoria e materialidade, aliado à prescrição de expiação máxima concreta para os delitos de que se trata superior a 4 anos (roubo qualificado e organização criminosa), isso sem ignorar a sua gravidade concreta e a periculosidade acentuada do paciente, especialmente quando se percebe o "modus operandi" para a prática dos crimes apontados. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1213244, 07228004820198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no PJe: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ANTES DE ANALISADA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa, porquanto ainda sequer apresentada resposta à acusação pela Defesa do recorrente, torna-se inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1212472, 07203260720198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob essa realidade processual, encerrando a vertente impetração nítida supressão de instância jurisdicional e sendo inviável que seja reputada ilegal segregação preservada com base na realidade processual vigente no momento da prisão do paciente, não se divisa, pois, ato ilegal passível de ser corrigido em sede de liminar. Com efeito, se a pretensão ainda não fora examinada originalmente, descerrando a argumentação desenvolvida como sustentação da impetração fatos inteiramente novos e ainda não apreciados pelo juiz natural da causa, inviável, pois, a concessão da ordem, em caráter liminar, quando inexistente decisão emanada sob o novo espectro de fato alinhado. Ante o exposto, indefiro a liminar reclamada, mantendo o paciente segregado. Comunique-se e requisite-se ao eminente juiz da causa as informações de praxe. Prestadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, fazendo-se os autos conclusos, em seguida, ao eminente relator originário da impetração, consoante anotado no termo de distribuição. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Plantão Judicial [1] - ID Num. 40600968 - Pág. 6 (fl. 9). [2] - ID Num. 40600974 - Pág. 1 (fl. 51). [3] - ID Num. 40600976 - Pág. 1 (fl. 52). [4] - ID Num. 40600977 - Pág. 1 a ID Num. 40600979 - Pág. 4 (fls. 53/60). [5] - ID Num. 92616382 - Pág. 4 (fl. 170) – ação penal.